Tribunal: STF
Processo: ARE 1173624
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “RECURSO CONTRA SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL PRESTADO PARA A INICIATIVA PRIVADA. AVERBAÇÃO NO REGIME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.” (eDoc. 2, fl. 49)



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 5º, caput; e 40, § 4º, III, da CF (eDoc. 2, fls. 67-82).



    3. Sustenta que “não há motivo razoável para diferenciar, neste particular, a contagem especial, convertida em comum, para o servidor, transposto, durante o serviço público, do regime celetista para o estatutário, dos servidores públicos que exerceu [sic] atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física na iniciativa privada, restringindo-se aos primeiros a contagem diferenciada de tempo especial” (eDoc. 2, fl. 79).



    4. Alega, ainda, que “tanto o servidor público, ex-empregado da iniciativa privada, quanto o ex-celetista, transposto para o estatutário, têm o desgaste quando do exercício de atividade perigosa, penosa ou insalubre, por isso, ambos têm direito de converter o tempo de serviço especial em comum para efeitos de contagem recíproca de tempo de serviço, como já asseverado nas contrarrazões do embargante, não enfrentada pela Decisão recorrida” (eDoc. 2, fl. 79).



    5. Em 13.02.2019, determinei o retorno dos autos à origem para que fosse observada a sistemática da repercussão geral, relativa ao Tema 942.



    6. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve a decisão anteriormente proferida, em acórdão cuja ementa tem o seguinte teor:



    “JUÍZO DE RETRAÇÃO NO RECURSO CONTRA A SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL PRESTADO PARA A INICIATIVA PRIVADA. AVERBAÇÃO NO REGIME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. A PRETENSÃO DO AUTOR ENCONTRA ÓBICE NOS ARTS. 4º, I, DA LEI 6.226/1975 E 96, I, DA LEI 8.213/1991, QUE NÃO FORAM DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO FIXAR A TESE DO TEMA 942/STF.”



    7. Naquela assentada, a Turma Recursal consignou a impossibilidade de aplicação do Tema 942 da repercussão geral à hipótese dos autos, tendo em vista não haver semelhança com a situação fática debatida no paradigma, pois, no caso ora em julgamento, trata-se de fatos ocorridos à época em que o autor não era servidor público, prestava serviços privados para a iniciativa privada e, por isso, não estava vinculado ao Regime Próprio da União. Veja-se trecho pertinente do referido voto (eDoc. 16, fl. 7):



    [...]



    Em resumo, a causa que deu ensejo ao precedente do Tema 942 tratava de lide de servidores públicos estaduais, ligados ao regime próprio do Estado de São Paulo, em face do Titular do Regime Próprio do Estado de São Paulo, a respeito de fatos ocorridos durante a prestação do serviço público para o Estado de São Paulo. Ademais, em nenhum momento foi discutida, e nem teria motivo para o ser, a questão relativa à contagem de tempo especial na contagem recíproca, vedada pelo art. 96, I, da lei n. 8.213/91, já que de contagem recíproca não se tratava. 



    No caso ora em julgamento, a lide envolve servidor público federal, atualmente ligado ao regime próprio da União, em face da Titular do Regime Próprio da União, mas de forma diversa do precedente, tratando de fatos ocorridos à época em que o autor não era servidor público, prestava serviços privados para a iniciativa privada e, por isso, não estava vinculado ao Regime Próprio da União. 



    Não há, quer na sentença quer no venerando Acórdão do Tema 942/STF, nenhuma menção à contagem recíproca de tempo de serviço ou à utilização, em regime previdenciário diverso, de tempo de serviço especial para fins de conversão em tempo comum. 



    Assim, a caso ora em comento não é suficientemente igual à situação fático-jurídica de que trata o precedente do Tema 942/STF, não podendo a ele ser estendida a mesma conclusão, devendo prevalecer, portanto, os termos da lei.



    [...]



    8. É o relatório. Passo à análise do recurso.



    9. A pretensão recursal merece prosperar. 



    10. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.014.286-RG, cuja repercussão geral fora reconhecida, fixou a seguinte tese:



     



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    11. Tal entendimento foi afirmado em face do reconhecimento dos danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas.



    12. Em sendo assim, o referido paradigma, ao reconhecer o direito aos servidores públicos de converter o tempo prestado sob condições especiais em tempo comum, fortaleceu a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que o servidor que tenha laborado em condições especiais, quando integrante do regime celetista, faz jus à conversão deste período em comum, com fator multiplicador. Vejam-se o RE 981.068-AgR, sob a minha relatoria; o RE 603.581-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o RE 768.600-AgR, Relª. Min.ª Rosa Weber.



    13. Logo, não há motivo razoável para diferenciar os trabalhadores da iniciativa privada dos servidores públicos, como faz crer o acórdão recorrido. Nesse sentido, cito o MI 4.204 de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE EXERCIDA EM CONDIÇÕES PREJUDICIAIS À SAÚDE OU À INTEGRIDADE FÍSICA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO ESPECIAL.



     1. No regime próprio de previdência dos servidores públicos, a conversão de tempo especial em comum por um fator multiplicador decorre diretamente do direito constitucional à aposentadoria especial (CF, art. 40, § 4º) e não incide na proibição de cômputo de tempo ficto (CF, art. 40, § 10). Precedente. 



    2. Direito previsto no regime geral (Lei nº 8.213/1991, art. 57, § 5º) que a Constituição garante no regime próprio (CF, art. 40, § 12). 



    3. Consequentemente, a omissão legislativa em assegurar esse direito pode ser reconhecida na via do mandado de injunção. Revisão da jurisprudência do STF. 



    4. Voto pela concessão parcial da ordem, com efeitos erga omnes.



    14. Por fim, vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 293 da sistemática da repercussão geral (RE 612.358-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber), firmou entendimento no sentido de que o tempo de serviço prestado por servidor público ex-celetista, em período anterior à instituição do regime jurídico único, uma vez comprovadas as condições insalubres, periculosas ou penosas, constitui direito adquirido para todos os efeitos. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de restabelecer a sentença.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator